Tribunal: TJDFT
Processo: 0734733-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734733-04.2022.8.07.0003 Número do processo na origem: 0734733-04.2022.8.07.0003 APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: GEIZON RIBEIRO TELES DESPACHO Defiro o pedido formulado em ID 49468690. Por conseguinte, baixem-se os autos em diligência para que o juízo singular providencie a retirada da restrição de circulação sobre o veículo objeto do feito. Após o decurso do prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora